Tribunal: CARF
Processo: 10925.904132/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.904132/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.484 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
ADAMI S/A MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE
DA SÚMULA CARF No 143.
Somente o direito creditório comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à
compensação do indébito fiscal, nos termos do art. 170 do CTN. Outrossim,
ante a inexistência de juntada de documentos comprobatórios do IRRF, se
demonstra incabível a aplicação da Súmula CARF no 143.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra Acórdão de no 07-36.695,
proferido pela 3a Turma da DRJ/ FNS, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.904132/2009-81
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904132/2009-81

Por meio do Despacho Decisório de folha 59, foi reconhecido, em parte, direito
creditório, a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, no importe de R$
2.368.270,69. Todavia, a Interessada pleiteia o montante de R$ 2.454.281,53, ou seja,
há uma diferença de R$ 86.010,84 em litígio.
Deste modo, foi homologada parcialmente a compensação declarada na DCOMP no
03617.73388.210906.1.7.02-3409, e não-homologadas as compensações informadas nas
DCOMP no 34832.22980.121206.1.3.02-980 e 23178.20308 050407.1.3.02- 1018,
resultando no valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados no importe de R$ 254.647,44, acrescido de multa e juros de mora.
No Despacho Decisório consta o seguinte:

Como se vê, houve glosa de parte do valor informado a título de “retenções na fonte” e
“estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores”.
No termo de “Informações Complementares da Análise de Crédito” (f. 61/62), figuram
as seguintes informações em relação aos valores glosados:
Do termo de “Detalhamento da Compensação”, destaca-se o seguinte demonstrativo (f.
59/60):
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904132/2009-81

Irresignada, a Interessada apresentou a manifestação de inconformidade de f. 2 a 19, na
qual alega, em síntese, que:
Glosa de crédito em duplicidade
Uma das justificativas do Despacho Decisório foi glosar os valores de R$ 69.125,21 e
R$ 9.231,26 referente à DCOMP no 11311.05086.190307.1.7.02-0330. Todavia tais
valores estão sendo cobrados no processo administrativo no 10925.904132/2009-81,
mas a empresa não pode ser apenada em duplicidade.
Glosa de retenções de IR
Outra justificativa para a redução do crédito foi a retenção de IR na fonte não
comprovada.
- Seguem anexos os comprovantes do Bradesco e do Itaú que comprovam as retenções
efetuadas.
Ausência de motivação do ato administrativo (despacho decisório)
- A evasiva motivação (e falta de motivo) que ensejou o indeferimento das aludidas
declarações foi a seguinte: “o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo”.
- Nos itens II e III acima constam as glosas dos créditos acerca das quais se defende a
empresa em razão de que pode compreender de onde procedem. Porém, os valores
superam os montantes ali questionados e o restante da suposta “insuficiência de crédito”
não foi devidamente explicitado pela autoridade fiscal.
- Vislumbra-se o nítido vício de motivação “de fato”.
- Patente também é a falta de motivação “de direito”, ai entendida a devida exposição do
fundamento normativo suficiente para amparar o indeferimento supra, pois a ação da
Administração Pública deve estar calcada em lei.
- A autoridade fiscal limita-se a apontar dispositivos que conferem direito à empresa e
não a respectiva negativa, o que restringe seu direito constitucional de ampla defesa.
Denúncia espontânea
Ao que se depreende com muito esforço do despacho decisório contestado – esforço que
não salva o ato administrativo da falta de motivação - o crédito não foi suficiente para a
compensação declarada pela empresa porque, em relação à DCOMP no
27160.53546.050407.1.7.02-8051, foram computadas as multas moratórias sobre os
valores principais de R$ 233.894,84, R$ 396.341,92 e R$ 390.537,71 (períodos de
apuração 01, 02 e 03/2004).
- No entanto, não cabe a aplicação da multa de mora neste caso.
- Esta DCOMP é uma retificadora. A DCOMP original a qual ela está vinculada é a
DCOMP 15237.88674.200504.1.3.02-6803, enviada em 20.05.2004.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904132/2009-81

Por sua vez, a DCTF referente aos períodos de apuração 01, 02 e 03/2004 foi enviada
posteriormente em 28.06.2005 (vide documentos em anexo).
- Logo, a DCOMP 15237.88674.200504.1.3.02-6803 foi enviada antes de qualquer
procedimento administrativo de fiscalização em face dela instaurado.
Acrescente-se que a empresa incluiu no cômputo da obrigação tributária compensada o
valor dos juros de mora, excluindo apenas a multa.
- Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Ausência de apresentação dos dispositivos que fundam a imposição da multa e dos
juros
A autoridade fiscal deixou de arrolar quais os dispositivos legais que amparam a
imposição de multa e juros de mora.
- Assim, requer a nulidade do despacho decisório recorrido.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/ FNS julgou a manifestação de inconformidade
parcialmente procedente, reconhecendo o direito creditório suplementar no valor de R$
80.677,04 a título de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2003 e a não-incidência da multa
de mora na compensação das estimativas mensais de IRPJ, dos meses-calendário de janeiro,
fevereiro e março de 2004, por conta da caracterização da denúncia espontânea da infração.
Referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÕES
NÃO HOMOLOGADAS.
Na hipótese de compensação de estimativa não homologada, o débito será cobrado com
base na própria DCOMP, instrumento de confissão de dívida.
Por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa na apuração da IRPJ a pagar ou do
saldo negativo apurado na DIPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OCORRÊNCIA.
Configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte efetua o pagamento ou
a compensação do débito (tributo, acrescido dos juros de mora), antes ou concomitante
à apresentação das declarações que constituem o crédito tributário, e antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O despacho decisório deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904132/2009-81

que implicará na invalidade do ato administrativo, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante manifestação de
inconformidade abrangendo não só questões preliminares como também razões de
mérito descabe a proposição de nulidade do despacho decisório por cerceamento do
direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por sua vez, DRF/JOA, às e-fls. consignou a informação fiscal n° 25/2015 que
procedeu à compensação no valor de R$ 2.448.947,73 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e
oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), utilizando o crédito
deferido nestes autos, em que considerou o valor adicional de R$ 80.677,04 de crédito
suplementar deferido pela DRJ/FLN:

Cientificada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese, que
a informação fiscal n° 25/2015 da DRF/JOA, que faz parte da decisão proferida pela DRJ/FNS,
considerou o valor adicional de R$ 80.677,04 de crédito suplementar por esta deferido, porém,
deixou de considerar o total do benefício obtido pela Recorrente e que estaria faltando a
diferença no valor de R$ 104.367,32:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904132/2009-81

Com efeito, ao compararmos as compensações que não haviam sido anteriormente
homologadas com as que restaram homologadas pela Informação Fiscal 25/2015,
chegaremos à conclusão de que somente houve o aproveitamento de R$ 111.683,02 de
um total de R$ 216.050,34 que foi reconhecido pela DRJ/FNS.
A pergunta é: onde foi parar a diferença de R$ 104.367,32?
Observem-se as telas próprias do despacho decisório em comparação com a Informação
Fiscal 25/2015:
Despacho decisório:

Ou seja: o saldo que havia restado devedor no despacho decisório em relação ao tributo
2362 (R$ 35.314,73) agora foi homologado, bem como a diferença entre o saldo
devedor anterior do tributo 5856 de R$ 101.364,39 e o saldo devedor atual de R$
24.996,10, vale dizer, R$ 76.368,29.
Então, R$ 35.314,73 somados aos R$ 76.368,29 totalizam R$ 111.683,02.
De novo: está faltando R$ 104.367,32.
Este crédito faltante é suficiente para homologar totalmente o saldo devedor de R$
24.996,10 e boa parte do saldo devedor ref. à competência 01/2004 do tributo código
2362 cujo saldo devedor é de R$ 175.159,36:

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904132/2009-81

Num outro giro sobre a questão, observa-se que no despacho decisório o crédito
originário então reconhecido (que estava errado) importava em R$ 2.368.270,34 e o
crédito valorado importou em R$ 2.547.779,35.
Agora, a DRJ reconheceu um crédito originário de R$ 2.448.947,73. Por conseguinte, o
crédito valorado deveria ser muito maior (em torno de R$ 2.634.571,49, aplicando-se
uma simples "regra de três"). Entretanto, quando se tenta aferir o crédito valorado
utilizado pela Informação Fiscal 25/2015, chega-se num valor de R$ 2.511.857,05.
Note-se que, por esse outro ângulo, também se chega à conclusão de que boa parte do
benefício obtido pela Recorrente deixou de ser considerado pela Informação Fiscal
25/2015.
É o que se pretende reformar com o presente recurso. Em outras palavras, é necessário
fazer valer a decisão da DRJ em todos os seus consectários financeiros.
3. DO PEDIDO.
Pelo exposto, requer-se o recebimento do presente recurso voluntário para determinar
que seja considerado todo o benefício obtido pela recorrente (oriundo da decisão da
DRJ) nas compensações ref. ao tributo 5856 (PA 11/2006), zerando seu saldo devedor e
2362 (PA 01/2004), reduzindo seu saldo devedor, ambos referidos na Informação Fiscal
25/2015, tendo que vista que, conforme os fundamentos acima apresentados, resta
considerar uma parte do crédito da recorrente em tais compensações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de compensação de crédito
tributário, a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, que, por intermédio do
Despacho Decisório, foi reconhecido, em parte, no valor de R$ 2.368.270,69.
Todavia, a Recorrente pleiteou o montante de R$ 2.454.281,53, ou seja, há
ainda uma diferença de R$ 86.010,84 em litígio, conforme planilha a seguir:

Crédito Despacho Decisório Homologado parcialmente – R$2.368.270,69
Litígio – diferenças de R$86.010,84 (R$78.426,47 + R$7.584,37)
- Estimativas Compensadas de R$78.426,47 (R$783.051,62 – R$704.625,15
- IRRF de R$7.584,37 (R$22.190,96 – R$14.606,59)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904132/2009-81

CNPJ
da Fonte Pagadora
Código de
Receita

Valor
PER/DCOMP

Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.000.000/0001-91
916
1.950,57
0,00
1.950,57
Retenção na
fonte não
comprovada
07.450.604/0001-89
6800
5.333,80
0,00
5.333,80
Retenção na
fonte não
comprovada
33.010.851/0001-74
916
102,30

102,30
Retenção na
fonte não
comprovada
60.701.190/0001-04
5706
390,51
192,81
197,90
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
Total
7.777,18
192,81
7.584,37

Após análise da manifestação de inconformidade interposta pela Recorrente, a
DRJ/FNS reconheceu-lhe o direito creditório suplementar no valor de R$ 80.677,04, a título de
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2003, bem como a não-incidência da multa de mora na
compensação das estimativas mensais de IRPJ, dos meses-calendário de janeiro, fevereiro e março de
2004, por conta da caracterização da denúncia espontânea da infração, assim discriminados:

DRJ – Manifestação de Inconformidade procedente em parte – R$80.677,04
Estimativas Compensadas de R$78.426,47
IRRF
(a) Bradesco Capitalização S/A – CNPJ 33.010.851/0001-74 Valor reconhecido R$102,30
(b) Banco Itaú S/A – CNPJ 60.701.190/0001-04 Valor reconhecido R$197,70
(c) Banco do Brasil S/A – CNPJ 00.000.000/0001-91 Valor reconhecido R$1.950,57

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando que “com
efeito, ao compararmos as compensações que não haviam sido anteriormente homologadas com
as que restaram homologadas pela Informação Fiscal 25/2015, chegaremos à conclusão de que
somente houve o aproveitamento de R$ 111.683,02 de um total de R$ 216.050,34 que foi
reconhecido pela DRJ/FNS. A pergunta é: onde foi parar a diferença de R$ 104.367,32?”
Argumenta, ainda, que a DRF/ JOA ao emitir informação fiscal n° 25/2015 teria desconsiderado
o total do benefício obtido pela Recorrente
Contudo, equivoca-se a Recorrente e indica valores diversos daquele objeto de
litígio. Em verdade, a parcela do crédito que restou litigiosa é apenas a de 5.333,80, referente a
valor oriundo de retenção na fonte não comprovada:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904132/2009-81

CNPJ
da Fonte Pagadora
Código de
Receita

Valor
PER/DCOMP

Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
07.450.604/0001-
89
6800
5.333,80
0,00
5.333,80
Retenção na
fonte não
comprovada

Desta maneira, caberia à Recorrente dialogar com o acórdão de piso e demonstrar
a retenção sofrida - já que essa seria a origem a do crédito pleiteado – quer pela juntada dos
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, quer pela apresentação qualquer outro meio
de prova que possibilitasse a aplicação da Súmula CARF n° 143, in verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
De fato, em casos em que a Recorrente não dispõe do mencionado comprovante
retenção, é necessário a produção de conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu
favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
Veja que a escrituração contábil faz prova em favor da Recorrente de acordo com
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, abaixo transcritos:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Contudo, a Recorrente não carreou aos autos documentos de sua contabilidade
que dessem suporte ao reconhecimento do crédito pleiteado, mesmo sendo seu o ônus da prova,
nos termos do disposto no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904132/2009-81

Vale lembrar que a Declaração de Compensação é um processo que visa restituir
quantias pagas a título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal
do Brasil, que foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que
aquele realmente devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na
legislação fiscal federal.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a concentração dos
atos em momento oportuno.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Isso porque a autoridade julgadora, ao se orientar pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito
de defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis
indispensáveis - não é observar ao princípio da verdade material, mas agir de forma impudente,
pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em
discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Vale a ressalta que essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa
possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904132/2009-81

art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora
analisado, o que, como já explicado, não ocorreu.
Concluo, portanto, que não foram juntados aos autos os documentos hábeis para
comprovação do alegado e deve ser mantido acórdão de piso, posto que a Recorrente em suas
razões recursais limitou-se a indicar e pleitear valores diversos daquele objeto de litígio.
Destaque-se que todos os documentos apresentados foram examinados. Assim,
tem-se que nos estritos termos legais o procedimento fiscal está correto, conforme o princípio da
legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo o acórdão de
piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital